Tribunal: TJES
Processo: 0000925-67.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000925-67.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS GAMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000925-67.2024.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIAS GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, § 1º, DO CP).
1.
ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
FUNDADAS RAZÕES, ALIADAS À AUTORIZAÇÃO DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA. IDONEIDADE DA ENTRADA
.
2. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS E APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU
.
PROVAS SUFICIENTES.

3.
DETRAÇÃO PENAL. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do Código Penal), à pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime fechado. O recurso busca, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, bem como a aplicação da detração penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a busca domiciliar que resultou na prisão do agente e apreensão do bem subtraído é ilícita;
(II)
estabelecer se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação; e
(III)
verificar a possibilidade de aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal (RE 603616) firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial exige a demonstração de fundadas razões (justa causa) que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

A atuação policial não se mostra arbitrária quando amparada por informações concretas fornecidas pelas vítimas, que identificaram o autor do crime e indicaram seu paradeiro, configurando a justa causa necessária para a diligência. A legitimidade do ingresso no imóvel é reforçada pelo consentimento voluntário do proprietário do local, que franqueou a entrada dos policiais e acompanhou a busca.

A localização do agente na posse da
res furtiva
logo após a prática delitiva caracteriza a situação de flagrância prevista no art. 302 do Código de Processo Penal, autorizando a mitigação da garantia de inviolabilidade de domicílio.

A materialidade e a autoria delitivas estão robustamente comprovadas pelo auto de apreensão, pela restituição do bem a uma das vítimas e pelos depoimentos judiciais, que se mostram firmes e coerentes.

O reconhecimento do réu por uma das vítimas, aliado à apreensão do produto do crime em seu poder e à inverossimilhança de sua versão dos fatos, forma um conjunto probatório seguro, apto a fundamentar o decreto condenatório.

A aplicação da detração penal em sede de apelação, conforme o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, é cabível apenas quando o tempo de prisão provisória for capaz de alterar o regime inicial de cumprimento da pena. Diante do
quantum
da pena fixada (8 anos), o tempo de custódia cautelar do agente é insuficiente para modificar o regime inicial fechado, cabendo a análise da detração ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há ilicitude da prova por violação de domicílio quando o ingresso policial, ainda que sem mandado, está fundamentado em justa causa, consubstanciada na indicação precisa do autor e de seu paradeiro pelas vítimas, no consentimento do proprietário do imóvel e na subsequente localização do agente em estado de flagrância.

O reconhecimento do réu por uma das vítimas, corroborado pela apreensão da
res furtiva
em seu poder, constitui acervo probatório idôneo a sustentar a condenação por roubo impróprio, afastando a alegação de insuficiência de provas.

A detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP, compete ao Juízo da Execução quando o período de prisão cautelar não enseja a alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Art. 157, § 1º, do Código Penal.

Art. 302 do Código de Processo Penal.

Art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603.616/RO, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015.

TJES, Apelação Criminal 0301400-70.47.2, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 07.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000925-67.2024.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIAS GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ELIAS GAMA
em face de sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 03 de novembro de 2024, no Distrito de Pontal do Ipiranga, em Linhares/ES, o apelante ingressou na residência das vítimas e subtraiu dois aparelhos celulares. Ao ser flagrado pelo menor Iago Carvalho, de 12 anos, empregou grave ameaça, imobilizando-o e colocando a mão em sua boca para assegurar a impunidade do crime e a detenção dos bens.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar, com a consequente ilicitude das provas. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas. Por fim, requer a aplicação da detração penal.

Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e desprovimento do apelo .

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso .

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os pedidos apresentados no apelo:

A defesa argui a nulidade da busca realizada no imóvel onde o apelante foi localizado, argumentando que a diligência foi executada mediante afronta à clausula constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, XI, da Constituição Federal).

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...) A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária”, razão pela qual, “(...) Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

Na hipótese, observa-se que a atuação policial não se deu de forma aleatória ou com base em suposições vagas, mas sim a partir de informações diretas e concretas fornecidas pelas vítimas, que, após identificarem o autor do crime, informaram à guarnição seu paradeiro.

Alinha o Sargento da Polícia Militar Marcos Ferreira da Conceição, em depoimento judicial, que, no dia seguinte ao crime, a guarnição foi solicitada pelas vítimas e se dirigiu à propriedade rural indicada. No local, foram recebidos pelo proprietário do imóvel, o qual não apenas confirmou que o apelante estava abrigado em um cômodo da propriedade, mas também "franqueou a entrada" e os acompanhou na diligência.

Em semelhante sentido, a vítima Edson Gonçalves de Oliveira confirmou que acompanhou os policiais até o local onde o réu foi encontrado. O consentimento do proprietário do imóvel, somado à indicação precisa das vítimas, constitui o conjunto de informações que motivou e conferiu legitimidade à incursão.

A partir desses elementos, parece claro que os agentes de segurança dispunham de fundadas razões a legitimar o ingresso no imóvel, não apenas pelo consentimento do proprietário, mas também pela situação flagrancial, uma vez que o réu foi localizado na posse da
res furtiva
logo após o crime, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal.

Assim, impossível falar em nulidade da apreensão.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição por fragilidade probatória. A tese, contudo, não se sustenta.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Restituição do aparelho celular.

A autoria, da mesma forma, encontra-se devidamente certificada nos autos. Nesse passo, registro que as vítimas Cláudia e Edson, em juízo, relataram de forma coerente que, na madrugada dos fatos, um indivíduo invadiu sua residência e subtraiu os celulares. O enteado de Edson, o menor Iago, acordou durante a ação e foi imobilizado pelo criminoso, que tampou sua boca para que não gritasse.

Embora a vítima Cláudia não tenha reconhecido o réu de imediato, seu companheiro Edson o identificou, pois já o conhecia da região. A identificação foi crucial e permitiu que, no dia seguinte, as vítimas, com o auxílio da polícia, localizassem o apelante na posse de um dos aparelhos subtraídos.

A versão apresentada pelo apelante, de que a vítima Cláudia teria interesse amoroso por ele, tendo deixado o celular em sua casa, é fantasiosa e destoa completamente do conjunto probatório.

Logo, o reconhecimento do réu por uma das vítimas, somado à apreensão da
res furtiva
em poder do agente, que não apresentou justificativa plausível para estar na posse do bem formam um conjunto probatório bastante forte, suficiente para a preservação da condenação.

Por fim, a defesa requer a aplicação da detração.

A jurisprudência desta Corte, no entanto, é assente no sentido de que só é devida a detração quando esta ensejar a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
Na mesma linha,
confira-se a
Apelação Criminal 030140070472, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Rel. Sub. Getulio Marcos Pereira Neves, 07/06/2021).

À vista do quantum da pena
e dos antecedentes do réu
,
parece claro que
o
desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar,

não ensejaria a modificação d
o
regime
inicial
.

Assim, inviável o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que ficará reservado ao juízo da execução da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)